Tribunal: TJSP
Processo: 0040076-77.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. Esboço de plano de partilha apresentado pelo Inventariante Dativo. Concordância da apelada. Manifestação do apelante requerendo prorrogação do prazo em razão da existência de recurso de agravo não julgado. Sentença que homologa o esboço de partilha. RECURSO DO HERDEIRO. Ausência de cerceamento de defesa. Oportunidade de discussão perdida. Recurso de agravo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. Esboço de plano de partilha apresentado pelo Inventariante Dativo. Concordância da apelada. Manifestação do apelante requerendo prorrogação do prazo em razão da existência de recurso de agravo não julgado. Sentença que homologa o esboço de partilha. RECURSO DO HERDEIRO. Ausência de cerceamento de defesa. Oportunidade de discussão perdida. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo apelante já julgado desprovido à época da apresentação do esboço de partilha. Embargos de declaração opostos que não possuem efeito suspensivo. Sentença mantida. Sem custas. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040076-77.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELSO
EDUARDO DE CAMPOS RODRIGUES, é apelado LUCIA BEATRIZ DE
CAMPOS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO
GUGLIELMI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040076-77.2011.8.26.0100 -Voto no 2945
2
VOTO No 2945
APELAÇÃO No 0040076-77.2011.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUÍZA: Cristina Escher
APELANTE: CELSO EDUARDO DE CAMPOS RODRIGUES
APELADA: LUCIA BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES
Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL.
INVENTÁRIO
E
PARTILHA. Esboço de plano de partilha apresentado pelo
Inventariante
Dativo.
Concordância
da
apelada.
Manifestação do apelante requerendo prorrogação do prazo
em razão da existência de recurso de agravo não julgado.
Sentença que homologa o esboço de partilha. RECURSO
DO HERDEIRO. Ausência de cerceamento de defesa.
Oportunidade de discussão perdida. Recurso de agravo de
instrumento interposto pelo apelante já julgado desprovido à
época da apresentação do esboço de partilha. Embargos de
declaração opostos que não possuem efeito suspensivo.
Sentença mantida. Sem custas. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
CELSO EDUARDO DE CAMPOS RODRIGUES interpôs
recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 1605, complementada a fl. 1607), que
homologou o esboço de partilha apresentado pelo Inventariante Dativo nos autos do
Inventário dos bens de Lucia Margarida Del Nero Rodrigues, que LUCIA
BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES ajuizou.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões de fls. 1637/1643, que rechaçam as alegações do apelo, pugnando pelo
não conhecimento do apelo ou pela sua improcedência.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 1652).
É o relatório.
A herdeira LUCIA BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES
pugnou pela abertura de Inventário dos bens deixados por sua mãe Lucia Margarida
Del Nero Rodrigues em 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040076-77.2011.8.26.0100 -Voto no 2945
3
Após muita discordância, foi nomeado Inventariante Dativo em
12/09/2013, o senhor Armando Sánchez, que apresentou o esboço do plano de
partilha de fls. 1569/1586, com o qual concordou a herdeira Lucia (fls. 1595).
Todavia, o herdeiro Celso, ora apelante, atravessou a petição de
fls. 1597/1598, alegando que, diante da ausência de julgamento do recurso de agravo
que havia interposto em face da decisão que o condenou nas penas por litigância de
má fé (fl. 1505) e como o esboço trazia o desconto relativo, deveria ser considerado
prejudicado.
Foi, então, exarada a sentença de fl. 1605 nos seguintes termos:
“Vistos. Agravo de Instrumento interposto pelo herdeiro Celso
teve negado o provimento. Os embargos de declaração
interpostos não dispõe de efeito suspensivo. Assim, tendo em
vista que o herdeiro Celso não impugnou o esboço de partilha e
que a herdeira Lúcia concordou com o mesmo (fls. 1595),
homologo o esboço de partilha apresentado. Expeça-se o
necessário. Defiro o levantamento da quantia de R$ 111.033,09
referente aos honorários do inventariante dativo. Expeça-se
guia de levantamento. Int.”
Complementada pela de fls. 1607:
Vistos. Em complementação ao despacho de fls. 1605,
homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos a partilha de fls. 1569/1586 dos bens deixados
pelo falecimento de Lucia Margarida Del Nero Rodrigues com a
atribuição aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo
erros, omissões, engano ou direitos de terceiros em especial os
da Fazenda Pública e resolvo o mérito do pedido, na forma do
disposto pelo artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Considerando o parecer favorável da Fazenda Estadual,
desnecessário o cumprimento do disposto no art. 659, §2o do
Código de Processo Civil. As certidões federais e municipais
deverão ser apresentadas perante o Registro de Imóveis quando
do registro do Formal de Partilha. O formal de partilha poderá
ser extrajudicial, ficando a cargo do Tabelião de Notas,
conforme Provimento no 31/2013. O documento supra também
poderá ser expedido(a), após o recolhimento da taxa relativa ao
código 130-9, na guia F.E.D.T.J., consoante provimento
833/2004, bem como providenciadas as xerocópias necessárias
pelo Tribunal de Justiça.A autenticação prevista no art. 54 das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040076-77.2011.8.26.0100 -Voto no 2945
4
NCGJ deve ser substituída pela autenticação feita pelo próprio
Oficial de Registro à vista dos autos originais, arquivando-se,
em 45 dias, independentemente de nova intimação, na falta
destas providências. Aguarde-se o trânsito em julgado para
expedição do Formal de Partilha. P.R.I.
Inconformado, o apelante recorre, aduzindo cerceamento de
defesa, eis que foi impedido de se manifestar acerca do referido esboço.
Sem razão, todavia.
Não há caracterização de cerceamento de defesa.
Como bem observou o MM. Juízo “a quo”, o recurso de agravo
de instrumento interposto pelo herdeiro Celso não foi provido, e os embargos de
declaração por ele interpostos, de fato, não dispõem de efeito suspensivo, a teor do
que estabelece o art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Então, ao tempo da intimação do autor para se manifestar sobre
o esboço de partilha, sua pretensão de ser afastada a condenação às penas de
litigância de má-fé já havia sido rejeitada pelo agravo de instrumento que havia
interposto, e os embargos de declaração não tiveram o condão de conceder efeito
suspensivo à decisão.
Em suma, nada justificava a paralisação do feito nem a inércia
do autor em se manifestar sobre a partilha, eis que a tanto foi instado pelo ato
ordinatório de fl. 1589.
Em vez de se manifestar quanto à partilha, decidiu formular
pretensão no sentido de que se aguardasse o julgamento dos embargos de declaração,
mas, como se viu, não era o caso de assim proceder.
Então, o apelante perdeu a oportunidade de discutir a questão no
tempo oportuno, deixando precluir a matéria.
Frise-se que, após o ajuizamento de seu recurso, o apelante
pugnou pelo deferimento de vista dos autos (fl. 1648), seguindo-se o despacho desta
Relatora, de fl. 1650, determinando a regularização processual, mas o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040076-77.2011.8.26.0100 -Voto no 2945
5
ficou inerte (fl. 1651), daí porque se conclui que acabou por se desinteressar de obter
a vista dos autos.
Então, só resta manter a sentença, nos termos em que proferida.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora